Tribunal: STF
Processo: ARE 1497122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RESENDE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DA PROMOÇÃO DA AUTORA AO CARGO DE “GUARDA MONITOR”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 496, § 3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15. INSURGÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO. DESCABIMENTO. DA ANÁLISE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.347/2002 PERCEBE-SE O NÍTIDO CARÁTER REMUNERATÓRIO DA PARCELA, DEVIDA EM RAZÃO DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES, AINDA QUE SOB A DENOMINAÇÃO “FUNÇÃO GRATIFICADA”. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. NATUREZA DE REMUNERAÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, CPC. ACERTO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A INCORPORAÇÃO DA PARCELA AOS VENCIMENTOS E O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRECEDENTES. RETROATIVOS QUE DEVEM OBSERVAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NOUTRO GIRO, VÊ-SE QUE O JUÍZO DEIXOU DE DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ASSIM, TRATANDO-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, PORTANTO, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO, DEVE INCIDIR, A PARTIR DE 09/12/2021, A TAXA SELIC MENSALMENTE ACUMULADA, DE UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, NELA COMPREENDIDOS OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES, NOS MOLDES DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente